Tribunal: STJ
Processo: 0007297-29.2010.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2478818 - DF (2023
/0356227-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : AMCOR EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA.
OUTRO NOME
: AMCOR EMBALAGENS DA AMAZÔNIA S.A
ADVOGADOS
: RODRIGO RAMOS DE ARRUDA CAMPOS - SP157768
MARCELLO PEDROSO PEREIRA - SP205704
MARCELO BRAZ FONSECA - DF043243
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou
eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela
jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
13/05/2025
19/05/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47583919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/05/2025 14:33:06
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 0980cbf1-ef1f-4c83-9648-0b3c012b8de7

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA47583919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/05/2025 14:33:06
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 0980cbf1-ef1f-4c83-9648-0b3c012b8de7

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2478818 - DF (2023
/0356227-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : AMCOR EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA.
OUTRO NOME
: AMCOR EMBALAGENS DA AMAZÔNIA S.A
ADVOGADOS
: RODRIGO RAMOS DE ARRUDA CAMPOS - SP157768
MARCELLO PEDROSO PEREIRA - SP205704
MARCELO BRAZ FONSECA - DF043243
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou
eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela
jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
(RELATOR):
AMCOR EMBALAGENS DA AMAZÔNIA LTDA em face de
acórdão, assim ementado (fl. 434):
Documento eletrônico VDA47294224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:09:58
Código de Controle do Documento: 1eb90c62-0f07-45fa-99e4-3baba3ff16b7

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
da Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento
do agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253,
parágrafo único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental
n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.

A embargante alega omissão e contradição. Afirma que a presente
ação não discute a constitucionalidade e/ou legalidade das normas, mas
objetiva sua correta aplicação. Alega que “não houve a devida
apreciação da questão trazida aos autos, qual seja, POR NÃO
EXISTIREM OCORRÊNCIA DE DOENÇA, ACIDENTE OU
CONSESSÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
PELA
EMPRESA,
A
PRÓPRIA
LEI
DETERMINA
QUE
O
MULTIPLICADOR FAP DEVE SER CONSIDERADO NO SEU
MÍNIMO LEGAL, porém, o v. Acórdão recorrido tratou apenas da
legalidade/constitucionalidade do instituto” (fl. 446) e que busca “a
correta interpretação e aplicação do art. 10 da Lei no 10.666/2003 aos
fatos incontroversos comprovados nos autos, notadamente a inexistência
de qualquer registro de acidente, doença ou concessão de benefício
previdenciário relacionado à empresa embargante no período avaliado
para o FAP 2010” (fl. 447) – ponto esse que demonstra a impugnação
específica à Súmula 7/STJ e a respeito do qual alega omissão. Também
consigna que impugnou o fundamento relativo à existência de
jurisprudência contrária, por o caso dos autos se tratar de objeto diverso.
Sustenta contradição no acórdão ao entender não cumprido o dever
de dialeticidade recursal quando foi produzido tópico em que se
defendeu que a questão não depende de reexame de provas, mas sim de
Documento eletrônico VDA47294224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:09:58
Código de Controle do Documento: 1eb90c62-0f07-45fa-99e4-3baba3ff16b7

valoração jurídica de fatos incontroversos, o que não encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,
(RELATOR):
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
A respeito da impugnação à decisão de inadmissibilidade, a
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que “[a] decomposição
do provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro
inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que
a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais”
(EAREsp n. 701.404/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha,
relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
), de modo que não se
19/9/2018
30/11/2018
conhece do AREsp na falta de impugnação específica de qualquer
fundamento da decisão que inadmite o recurso especial.
Assinale-se que não supre o princípio da dialeticidade, cumprindo-
se com a impugnação específica, requisito legal de admissibilidade do
AREsp, nos termos do disposto nos arts. 932, III, do CPC/2015 e 253,
parágrafo único, I, do RI/STJ, a falta de confronto direto e pertinente
contra o que pontualmente consta na decisão de inadmissibilidade, para
fins de demonstrar o seu desacerto.
Documento eletrônico VDA47294224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:09:58
Código de Controle do Documento: 1eb90c62-0f07-45fa-99e4-3baba3ff16b7

Assim, além da manifestação do inconformismo, inerente ao ato
de irresignação, impõe-se ao recorrente o ônus de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
mediante a demonstração de forma clara, objetiva e concreta do
desacerto do referido
, em cumprimento do dever de
decisum
dialeticidade recursal.
Na espécie, quanto à falta de impugnação específica à Súmula 7
/STJ, considerando a fundamentação adotada na decisão que inadmitiu o
recurso especial e a argumentação recursal, expressamente consignou no
acórdão ora embargado (fls. 436/437, grifos nossos):
A parte agravante alega que, desde a petição inicial demonstrou que,
como não houve comunicações de doença, acidente ou concessão de
benefício previdenciário pela empresa, o FAP aplicado deve se dar no
mínimo legal, não havendo, assim, óbice da Súmula 7/STJ, pois se
, tendo os
trata de revaloração do conteúdo produzido nos autos
dados sido analisados pelas instâncias inferiores.
[...]
Na espécie, a parte agravante, cingindo-se a
, não
razões dissociadas
demonstra que as razões do AREsp teriam impugnado
especificamente a inadmissão do especial pela
,
Súmula 7/STJ
aplicado “
‘o
ao fundamento de que
Colegiado a quo se baseou nos
para prover, parcialmente, a
elementos probatórios dos autos
apelação, exarando, em síntese, que o pedido vindicado pela parte
autora implica a produção de provas. Todavia, intimada a
especificar provas, afirmou não possuir interesse em produzir
.’ (fl. 333)” (fl.
outras provas além das documentais já produzidas
396).

Com efeito, em relação à Súmula 7/STJ, a jurisprudência do STJ
entende que não basta sustentar genericamente que a matéria seria
apenas jurídica ou envolveria mera revaloração jurídica de provas, sem
demonstrar, à luz da tese recursal, de que maneira a sua análise não
dependeria do reexame de provas, vedada a modificação das premissas
fixadas no acórdão combatido.
Documento eletrônico VDA47294224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:09:58
Código de Controle do Documento: 1eb90c62-0f07-45fa-99e4-3baba3ff16b7

Na espécie, pois, inexiste qualquer vício a ensejar esclarecimento,
complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a
tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
A toda evidência, no presente caso, a parte embargante, não
conformada com o resultado a seu desfavor, busca, de forma transversa,
o reexame recursal; contudo, o rejulgamento da causa almejado é
providência incompatível pela via do recurso integrativo.
A esse respeito, colaciono os seguintes julgados:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. [..]
2. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e
/ou corrigir eventual erro material.
3. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não
se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa, conforme pretendem os embargantes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.539.387/RS,
Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe
)
14/2/2019

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...]
1. Consoante dispõe o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se
os embargos de declaração a expungir do julgado eventuais omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, não se caracterizando via
própria ao rejulgamento da causa.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1.740.473/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe
)
22/3/2019
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA47294224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:09:58
Código de Controle do Documento: 1eb90c62-0f07-45fa-99e4-3baba3ff16b7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.478.818 / DF
Número Registro: 2023/0356227-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00072972920104013400 72972920104013400
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMCOR EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA.
OUTRO
NOME
: AMCOR EMBALAGENS DA AMAZÔNIA S.A
ADVOGADOS : RODRIGO RAMOS DE ARRUDA CAMPOS - SP157768
MARCELLO PEDROSO PEREIRA - SP205704
MARCELO BRAZ FONSECA - DF043243
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
SEGURO ACIDENTES DO TRABALHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AMCOR EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA.
OUTRO NOME : AMCOR EMBALAGENS DA AMAZÔNIA S.A
ADVOGADOS
: RODRIGO RAMOS DE ARRUDA CAMPOS - SP157768
MARCELLO PEDROSO PEREIRA - SP205704
MARCELO BRAZ FONSECA - DF043243
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA47577635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:25:23
Código de Controle do Documento: 268d3ad8-01ee-479f-93ab-5b507d3ac68b

EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
13/05/2025
19/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47577635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:25:23
Código de Controle do Documento: 268d3ad8-01ee-479f-93ab-5b507d3ac68b